Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. ELEMENTOS ISOLADOS E INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. No caso em comento, estão ausentes elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa isolados não são fatos hábeis a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. Mister manter a decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.